Tribunal: STF
Processo: RE 1319662
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. A 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul não reconheceu a imunidade tributária recíproca, a teor do artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal, em relação a arrendatário ocupante de imóvel vinculado ao Fundo de Arredamento Residencial – FAR, assentando a validade do IPTU a ser exigido.
    No extraordinário a recorrente aponta violação ao artigo 150, inciso VI, alínea “a”, da Lei Maior. Articulando a propriedade do imóvel junto ao Fundo de Arrendamento Residencial — FAR, sublinha a impossibilidade de ter-se a cobrança do imposto questionado. Segundo sustenta, o arrendamento do bem não revela transferência da propriedade em favor do particular, havendo prova quanto ao domínio em favor do Fundo. Evoca o decidido pelo Supremo no recurso extraordinário nº 928.902.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado. Divergir do ato questionando quanto à propriedade do imóvel e exercício das faculdades inerentes, visando definir a pertinência do que decidido pelo Pleno no recurso extraordinário nº 928.902, relator ministro Alexandre de Moraes, demandaria o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao recurso extraordinário.
    4. Publiquem. 
Brasília, 28 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator